Tribunal: TJMT
Processo: 1056069-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de produção antecipada de provas. Extinção do feito sem resolução de mérito. Ausência de esgotamento dos meios citatórios preferenciais. Citação eletrônica de instituição financeira. Obrigatoriedade legal. Primazia do julgamento de mérito. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de citação válida da instituição financeira ré, após devolução de carta AR com a informação “mudou-se” e inércia da parte autora em indicar novo endereço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação válida da instituição financeira ré, sem prévia utilização do meio eletrônico de citação previsto no art. 246, § 1o, do CPC e regulamentado pela Resolução CNJ no 455/2022.
III. Razões de decidir
3. O art. 246, § 1o, do CPC, com redação conferida pela Lei no 14.195/2021, estabeleceu a citação eletrônica como meio preferencial e obrigatório para empresas públicas e privadas, impondo-lhes o dever de manutenção de cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações.
4. A Resolução CNJ no 455/2022 consolidou o Domicílio Judicial Eletrônico como plataforma oficial para comunicações processuais dirigidas às pessoas jurídicas, especialmente instituições financeiras, conferindo efetividade aos princípios da cooperação processual, da eficiência e da duração razoável do processo.
5. A devolução da carta de citação com a anotação “mudou-se” não autoriza, por si só, a extinção prematura do feito, sobretudo quando não esgotado o meio citatório prioritário estabelecido pela legislação processual vigente.
6. A extinção do processo sem a tentativa de citação eletrônica caracteriza afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o do CPC, além de restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A citação eletrônica constitui meio preferencial e obrigatório para empresas privadas, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC. 2. É prematura a extinção do processo sem resolução de mérito quando não esgotada a tentativa de citação eletrônica da pessoa jurídica ré. 3. A ausência de utilização do meio citatório eletrônico viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito de acesso à justiça.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 246, caput e § 1o, e 485, IV; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Lei no 14.195/2021; Resolução CNJ no 455/2022, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1009657-16.2021.8.11.0006, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, AC no 1000371-43.2025.8.11.0048, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056069-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JESSE JOSE DA SILVA - CPF: 106.987.281-49 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
processual civil. Apelação cível. Ação de produção antecipada de provas. Extinção do feito sem resolução de mérito. Ausência de esgotamento dos meios citatórios preferenciais. Citação eletrônica de instituição financeira. Obrigatoriedade legal. Primazia do julgamento de mérito. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de produção antecipada de provas, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de citação válida da instituição financeira ré, após devolução de carta AR com a informação “mudou-se” e inércia da parte autora em indicar novo endereço.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação válida da instituição financeira ré, sem prévia utilização do meio eletrônico de citação previsto no art. 246, § 1o, do CPC e regulamentado pela Resolução CNJ no 455/2022.

III. Razões de decidir

3.
O art. 246, § 1o, do CPC, com redação conferida pela Lei no 14.195/2021, estabeleceu a citação eletrônica como meio preferencial e obrigatório para empresas públicas e privadas, impondo-lhes o dever de manutenção de cadastro nos sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações.

4.
A Resolução CNJ no 455/2022 consolidou o Domicílio Judicial Eletrônico como plataforma oficial para comunicações processuais dirigidas às pessoas jurídicas, especialmente instituições financeiras, conferindo efetividade aos princípios da cooperação processual, da eficiência e da duração razoável do processo.

5.
A devolução da carta de citação com a anotação “mudou-se” não autoriza, por si só, a extinção prematura do feito, sobretudo quando não esgotado o meio citatório prioritário estabelecido pela legislação processual vigente.

6.
A extinção do processo sem a tentativa de citação eletrônica caracteriza afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o do CPC, além de restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A citação eletrônica constitui meio preferencial e obrigatório para empresas privadas, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC. 2. É prematura a extinção do processo sem resolução de mérito quando não esgotada a tentativa de citação eletrônica da pessoa jurídica ré. 3. A ausência de utilização do meio citatório eletrônico viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4o, 246, caput e § 1o, e 485, IV; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Lei no 14.195/2021; Resolução CNJ no 455/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1009657-16.2021.8.11.0006,
Rela
. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, AC no 1000371-43.2025.8.11.0048, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
JESSE JOSÉ DA SILVA

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/
MT,
na

Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1056069-55.2025.8.11.0041
,

movida em face de
AGIBANK FINANCEIRA S.A. -
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que a citação válida é
pressuposto
de constituição e desenvolvimento regular do processo e que o autor, intimado a fornecer novo endereço após a devolução da carta de citação com a informação "mudou-se", permaneceu inerte (ID 353985386).

Inconformado, o apelante sustenta em suas razões (ID 353985387) que a extinção foi prematura e viola o princípio do acesso à justiça e da primazia da resolução do mérito. Argumenta que o Judiciário deve oportunizar a regularização da citação e utilizar os meios tecnológicos disponíveis antes da extinção definitiva do feito.

Preparo
recursal
dispensado, ante o benefício da justiça gratuita
(ID
354104867
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da extinção do feito por ausência de citação, quando a diligência postal restou infrutífera e a parte autora não indicou novo endereço físico para a ré.

Em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, a dinâmica do processo civil contemporâneo, pautada pela digitalização e pela busca da cooperação processual, impõe uma conclusão diversa.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré é uma instituição financeira de grande porte (AGIBANK FINANCEIRA S.A.). Sobre tal circunstância, incide o disposto no artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil, com redação atualizada pela Lei no 14.195/2021:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse diapasão, a citação por meio eletrônico deixou de ser uma faculdade e passou a ser a via preferencial e obrigatória para empresas privadas. Reforça essa obrigatoriedade a Resolução CNJ no 455/2022, que regulamentou o Domicílio Judicial Eletrônico, plataforma que centraliza as comunicações processuais de todos os tribunais do país.

Art. 16. O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme disposto no art. 246, caput e § 1o, do CPC/2015, com a alteração realizada pela Lei no 14.195/2021.

Tratando-se de empresa regularmente cadastrada (ou que detém o dever legal de estar), a citação via sistema
PJe
ou pelo Domicílio Judicial Eletrônico é plenamente válida e dotada de prioridade sobre a via postal.

No caso concreto, o fato de a carta AR ter retornado com o status "mudou-se" não deveria ter conduzido à imediata intimação do autor para fornecer novo endereço sob pena de extinção. Antes disso, o Juízo deveria ter procedido à tentativa de citação pelo meio eletrônico, que é o canal oficial de comunicação para instituições financeiras.

Esse é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...]

Nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ-TJMT, as empresas de grande porte e instituições financeiras são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico
, sendo que a intimação realizada por esse meio eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de incidência de multa cominatória (astreintes), em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296. (
TJMT,
1009657-16.2021.8.11.0006,
Rela
. Desa.
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
29/04/2026
)

A intimação eletrônica realizada por meio do Processo Judicial Eletrônico (
PJe
) equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme previsto no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, atendendo plenamente aos requisitos do art. 485, § 1o, do CPC, se
ndo reforçada tal previsão pela obrigatoriedade de cadastro das empresas no sistema de processo eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o, do CPC e da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ do TJMT. (
TJMT, 1000371-43.2025.8.11.0048, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/11/2025)

Portanto, a extinção prematura do feito sem que se esgotasse o meio citatório preferencial estabelecido na legislação federal configura cerceamento do direito de ação e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, CPC).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo a quo realize a citação e intimação da parte ré preferencialmente por meio eletrônico (Portal
PJe
/Domicílio Judicial Eletrônico), prosseguindo-se com o feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026